Tribunal: TJMT
Processo: 1015304-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015304-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (AGRAVADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015304-10.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO - REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO

A
exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se o alegado
excesso de execução depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria para a questão, que deve ser debatida em via própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015304-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.)
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Anderson Luiz Kaiser & Cia –EPP
, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade, em razão da inadequação da via eleita.

Explica que a agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que foi julgada procedente para declarar inexistente o débito relativo à conta n. 2024294016 e condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicados juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Complementa que em sede de Apelação os danos morais foram majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Complementa que de forma voluntária depositou os valores de R$ 5.556,31 e R$ 19.840,17, mas que em 19/05/2015, a empresa demandante informou que o valor devido é de R$ 33.002,42. Informa, ainda, que em 06/09/2019, foi proferida decisão que determinou a penhora
on line
do valor.

Diz que apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou erro de cálculo e, por sua via, excesso de execução, que não foi conhecido pelo Magistrado.

Alega que a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria é suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado, inclusive em casos em que há alegação de excesso de execução.

Sustenta que no caso não é necessária dilação probatória, já que se trata apenas de uso indevido de juros compostos no cálculo, bem como de penhora de montante já adimplido, de modo a acarretar o
bis in idem
.

Realça que o valor correto da condenação é de R$ 26.616,59 e que depositou a quantia de R$ 25.396,48, de sorte que o saldo remanescente é de R$ 1.220,11. Complementa que atualizada tal quantia, bem como acrescentando a multa de 10% do art. 523, CPC e 10% de honorários, chega-se ao montante de R$ 3.033,32.

Assevera, assim, o excesso de penhora da quantia de R$ 29.969,10.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada a fim de evitar o prosseguimento da execução e o levantamento da penhora.

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer o excesso de execução e que libere o valor excedido.

Efeito suspensivo indeferido. (id 99847487)

Sem contraminuta (id 106695466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015304-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade, oposta por Telefônica Brasil S.A., em razão da inadequação da via eleita.

Consta que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Anderson Luiz Kaiser & Cia –EPP, a ora agravada fora condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por sua vez, em Cumprimento de Sentença, o credor apresentou o crédito no valor de R$ 25.864,28, contudo, verifica-se que a ora agravante, embora devidamente intimada não cumpriu com a obrigação nem impugnou.

Nesse passo, a dívida foi atualizada e realizada a constrição pelo sistema Bacenjud do valor de R$ 33.002,42, de modo que, intimada a agravante, esta opôs Exceção de Pré-Executividade sob a alegação de excesso de execução.

Pois bem. Descabe, na hipótese, a apresentação de exceção de pré-executividade. Conforme observou o Magistrado, no bojo da decisão recorrida:

“A Exceção de Pré-Executividade é incidente processual destinado às hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo, bem como falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

...

Trata-se de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

...

Sem delongas, o conhecimento dos fundamentos delineados pela parte Executada dependem de dilação probatória, o que impede análise da exceção proposta, já que a matéria (excesso de execução) não se apresenta como sendo de ordem pública.”

No caso dos autos não é possível constatar a existência de matéria de ordem pública, passível de conhecimento neste momento processual.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de não executividade que sustenta a falta de liquidez e certeza do título – Alegações baseadas em suposto excesso de execução e em ausência de demonstração do real valor do débito – Defesa que não trata de matéria de ordem pública e demanda dilação probatória – Impossibilidade de apreciação da exceção de pré-executividade – Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2211278-48.2021.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021)

Ademais, o saldo devedor apresentado pelo credor não foi objeto de impugnação no momento oportuno, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC.

Assim, a decisão recorrida deu adequado tratamento à questão e não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021